Tribunal: TJES
Processo: 5003725-10.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003725-10.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003725-10.2023.8.08.0000

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA - RJ172839

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. PREJUDICADO.
TRÁFICO DE DROGAS.
INTERESTADUALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Resta prejudicada a alegação de ausência de conhecimento do teor da decisão prisional, e suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, tendo em vista que a autoridade tida como coatora esclareceu a situação processual.

2. Não há constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto identificada, considerando a suspeita de tráfico interestadual de drogas e a apreensão da exorbitante quantidade de 785 kg (setecentos e oitenta e cinco quilogramas ) de cocaína, estando o paciente foragido.

4
.

Habeas
Corpus
parcialmente prejudicado, e, na parte remanescente,
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente prejudicado o Habeas Corpus, e, na parte remanescente, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003725-10.2023.8.08.0000

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA - RJ172839

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EVERALDO PERES DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0010316-60.2022.8.08.0048, em razão de possuir contra si um mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos, entendo que
a ordem deve ser denegada
.

Em primeiro lugar, registro que está
prejudicada
a alegação de ausência de conhecimento do teor da decisão prisional, e suposta violação à Súmula Vinculante nº 14
1
, tendo em vista que a autoridade tida como coatora esclareceu a situação processual, identificando que, por motivos desconhecidos,
a mesma Operação deflagrada pela Polícia Federal ensejou três procedimentos
: 1) 0010316-60.2022.8.08.0048 – pedido de busca e apreensão (Everaldo Peres da Silva); 2) 0010321-82.2022.8.08.0048 – pedido de busca e apreensão cumulado com pedido de prisão preventiva (Everaldo Peres da Silva); 3) 0010322-67.2022.8.08.0048 – ação penal (réus: Haroldo Peris da Silva e Izamara Prado dos Santos).

Do que se pode depreender, a Polícia Federal investigava possível transporte interestadual de drogas praticado pelo paciente EVERALDO PERES DA SILVA, residente no Rio de Janeiro/RJ, realizando vigilância da intensa movimentação suspeita na residência do irmão deste, HAROLDO PERES DA SILVA, localizada em Jardim Tropical, na Serra, sendo que, no cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidos
785 kg (setecentos e oitenta e cinco quilogramas) de cocaína
.

No local, foram presos Haroldo Peres da Silva e sua companheira, Izamara Prado dos Santos, porém o suspeito Everaldo (paciente) não foi localizado, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento.

No caso vertente, alega-se genericamente ausência de
prova da materialidade do crime
e de
existência de indícios suficientes de autoria
, porém os relatórios investigativos constantes nos autos (Ids. 4736727 a 4737035) apontam em sentido contrário, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva (Id. 5407910, pp. 03-05) está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto identificada, considerando a suspeita de tráfico interestadual de drogas e a apreensão da exorbitante quantidade de
785 kg (setecentos e oitenta e cinco quilogramas de cocaína).

Além disso, consta que o Delegado de Polícia Federal infirmou a impossibilidade de cumprimento de mandado de prisão, pois
o paciente está homiziado em endereços de áreas subjugadas ao crime organizado e altamente conflagradas
.

Tais circunstâncias evidenciam que o paciente representa risco à incolumidade pública, denotando a necessidade de manutenção do decreto prisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PARCIALMENTE prejudicado o Habeas Corpus, e, na parte remanescente,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1
Súmula Vinculante nº 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)